Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800350-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL MIRANDA MALFA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º
, DO CPB.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OCORRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226, INCISOS I, II E IV DO CPP. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DO
VÍCIO NÃO REALIZADA EM MOMENTO OPORTUNO, TENDO EM VISTA QUE A DEFESA DO PACIENTE SE MANTEVE EM SILÊNCIO QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA
. PRECLUSÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ARTIGO 571, INCISO I, DO CPP
.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER REFERENDADA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE PRESTIGIAR O INSTITUTO DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” QUE ATENTA CONTRA A BOA FÉ PROCESSUAL AO PERMITIR QUE A PARTE ARGUA NULIDADES SOMENTE NO TEMPO EM QUE LHE FOR CONVENIENTE, POIS ESTAS, SEJAM ABSOLUTAS OU RELATIVAS, DEVEM SER SUSCITADAS NO EXATO MOMENTO EM QUE A LEI DETERMINA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DO PACIENTE REALIZADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SANOU TODA E QUALQUER IRREGULARIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, diante da inobservância do rito do artigo 226 do CPP, fica superada visto que o vício não foi arguido em momento oportuno, especialmente na apresentação de memoriais e nas razões do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia
. Desse modo, está precluso o direito de arguir a referida nulidade, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP
;

2.
A defesa do paciente teve várias oportunidades de se manifestar sobre a ocorrência de nulidade, como na defesa preliminar, nos memoriais e nas razões do recurso, mas só o fez após a preclusão da decisão de pronúncia, circunstância que não pode ser referendada pelo Poder Judiciário, sob pena de prestigiar o instituto da “nulidade de algibeira” que atenta contra a boa fé processual ao permitir que a parte argua nulidades somente no tempo em que lhe for conveniente, pois estas, sejam absolutas ou relativas, devem ser suscitadas no exato momento em que a lei determina, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese de constrangimento ilegal ocorreu no inquérito policial, devendo, portanto, ter sido levantada na defesa preliminar, primeiro momento onde o acusado fala nos autos
;

3. O reconhecimento do coacto também foi realizado na instrução do processo, observando-se todas as prescrições legais, o contraditório e a ampla defesa, sanando qualquer vício no reconhecimento realizado no inquérito policial;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém. (PA), 12 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Marques Silva, em favor do paciente SAMUEL MIRANDA MALFA, pronunciado no dia 20/09/2018, com Recurso em Sentido Estrito negado o provimento em 12/03/2019, acusado da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0000641-44.2018.8.14.0049.

O impetrante alega que não há indícios algum de autoria e que o coacto foi reconhecido em sede policial através de fotografia, assim como o reconhecimento feito em audiência, está contaminado, visto que, foi realizado utilizando como parâmetro o reconhecimento em delegacia, aplicando-se o mesmo método, sendo apresentado apenas o paciente às testemunhas, de forma extremamente indutiva, indo ao contrário do que preceitua o artigo 226 do CPP.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva. Por esses motivos, requer que seja deferida a medida liminar para determinar o desentranhamento das provas referentes aos reconhecimentos obtidos em desconformidade com o artigo 226 do CPP, tanto no inquérito policial, quanto na audiência de instrução e julgamento.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 12403564 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 12467693 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 12507714 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 06 de janeiro de 2018, a vítima DIEGO LIMA DA SILVA foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente e pelo corréu RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS. O ofendido estava jogando futebol próximo a sua casa quando 02 (dois) homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra o mesmo, empreendendo fuga em seguida.

A vítima, em decorrência dos disparos, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Durante as investigações, a testemunha BENEDITO LIMA DA SILVA, irmão do ofendido, afirmou que estava junto com a vítima quando o paciente e o corréu chegaram e atiraram,
“que eles estavam de cara limpa”
; que para fugir do local, os acusados roubaram a motocicleta de uma pessoa que estava no local, conhecida como Léo, mas logo depois abandonaram o veículo, no dia 07/01/2018, policiais militares perseguiram o nacional de prenome Gabriel e, na ocasião, o telefone celular deste caiu no chão; que no telefone de Gabriel foram encontradas mensagens de aplicativo whatsapp com o seguinte teor:
“ele já chegou”
, ou seja, informando que a vítima já estava no campo de futebol, onde foi morto.

DA NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO, REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL

O impetrante pretende a declaração de nulidade do auto de reconhecimento realizado no inquérito policial, uma vez que não obedeceu ao rito do artigo 226 do CPP.

Analisando os autos, verifica-se que o vício não foi arguido em momento oportuno, tendo em vista que a defesa do coacto manteve-se em silêncio quando da imposição do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia (Doc. Id. nº 12467704 - páginas 2 a 4)
. Desse modo, está precluso o direito de arguir a referida nulidade, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP.

Como se percebe, a defesa do paciente teve várias oportunidades de se manifestar sobre a ocorrência de nulidade, como na defesa preliminar, nos memoriais e nas razões do recurso, mas só o fez após a preclusão da decisão de pronúncia, circunstância que não pode ser referendada pelo Poder Judiciário, sob pena de prestigiar o instituto da “nulidade de algibeira” que atenta contra a boa fé processual ao permitir que a parte argua nulidades somente no tempo em que lhe for conveniente, pois estas, sejam absolutas ou relativas, devem ser suscitadas no exato momento em que a lei determina, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese de constrangimento ilegal ocorreu no inquérito policial, devendo, portanto, ter sido levantada na defesa preliminar, primeiro momento onde o acusado fala nos autos.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que foi realizado o reconhecimento por ocasião da instrução processual, momento em que se encontravam o magistrado
a quo
, o representante do Ministério Público, as advogadas do paciente, a advogada nomeada para defesa do corréu RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS, quando a testemunha Elza Lima da Silva reconheceu o coacto, conforme Auto de Reconhecimento (Doc. Id. nº 12467697 - página 1), razão pela qual todo e qualquer vício ocorrido no reconhecimento ficou sanado, não havendo que se falar em prejuízo.

Portanto, inexistindo prejuízo para a defesa sem alegação em momento oportuno, rejeito pois o presente argumento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2023